Tribunal: TJSP
Processo: 1036408-06.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
Ação de declaração de nulidade de deliberação administrativa de cooperativa médica, de que integrante a autora, que a suspendeu dos quadros sociais. Sentença de parcial procedência: nulidade declarada, com condenação das rés, cooperativa e hospital, ao ressarcimento de danos materiais pelo período em que vigorou a suspensão. Improcedência do pedido de danos morais. Apelações de ambas as

Ementa:
Ação de declaração de nulidade de deliberação administrativa de cooperativa médica, de que integrante a autora, que a suspendeu dos quadros sociais. Sentença de parcial procedência: nulidade declarada, com condenação das rés, cooperativa e hospital, ao ressarcimento de danos materiais pelo período em que vigorou a suspensão. Improcedência do pedido de danos morais. Apelações de ambas as partes.

Não conhecimento de fatos e fundamentos jurídicos novos referentes ao pedido de indenização por danos morais. Inovação na causa de pedir.

Declaração de nulidade da suspensão imposta à autora que se mantém. Médica otorrinolaringologista, escalada para plantões como especialista de "cabeça e pescoço". Prudente conduta que adotou, de direcionar os pacientes a médicos com maior expertise. Demais fatos invocados que, por igual, não demonstram incorreção profissional.

Condenação por danos materiais que se mantém, como for quantificada em liquidação de sentença.

Pedido de indenização por danos morais, em decorrência do assédio e perseguição sofridos. Cabimento. Ofensa à honra profissional. Precedentes.

Apelação da ré a que se nega provimento. Apelação da autora, restrita ao tema dos danos morais, provida.